Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700062-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICENTE CARDOSO DA SILVA NETO RECORRIDA: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO. IMÓVEL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. Impõe-se a rejeição da alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, considerando que a parte autora trouxe argumentos lançados na origem, em relação aos quais a parte ré, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, teve oportunidade de se manifestar. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Depreende-se do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que se configura o dano moral quando há violação de direitos da personalidade, afetando a dignidade do indivíduo. Sendo, portanto, o dano moral lesão aos direitos da personalidade, a indenização tem como objetivo atenuar os prejuízos imateriais causados pelo ofensor em detrimento da honra, dignidade, intimidade, imagem, entre outros direitos de personalidade do ofendido. Nos casos de descumprimento contratual, ainda que em regra tal descumprimento, por si só, não seja suficiente para a caracterização de dano moral indenizável, caso seja demonstrado que a situação ocorrida não gerou apenas mero dissabor, mas situação fática que enseja reparação por danos morais, deve o ofensor ser condenado ao pagamento da indenização. No caso, não é possível identificar ato ilícito ou descumprimento contratual praticado pela ré apto a configurar dano moral. Sendo a ré/reconvinte sucumbente em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas custas e honorários advocatícios. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a aplicação das normas consumeristas ao presente caso, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade objetiva da recorrida pelos danos causados ao recorrente na qualidade de destinatário final da compra de unidade habitacional construída e comercializada pela recorrida, independentemente da existência de culpa; b) artigo 186 do Código Civil, sustentando que jamais se recusou a pagar as prestações para aquisição do bem em discussão e, por isso, conforme a teoria do substancial adimplemento, a retenção das chaves se deu de forma ilegal e abusiva, devendo a recorrida ser condenada à indenização por danos morais; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, requerendo que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor de seu advogado, ante a existência de sucumbência recíproca entre as partes. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 38566502). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à suposta ofensa ao artigo 14 do CDC, porquanto lhe falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “O consumidor, no caso do empreendimento imobiliário, é atraído pela publicidade, colocando-se em posição de hipossuficiente, tanto que assina contrato de adesão, submetendo-se às disposições da cooperativa e construtora. O cooperado, destarte, é o destinatário final do produto comercializado, enquadrando-se no artigo 2o, da Lei 8.078/90; assim sendo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese dos autos” (ID 37079174). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 186 do CC. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 86 CPC. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-RPOBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. (...) XII - Quanto ao art. 86, caput, do CPC/2015, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da distribuição do ônus sucumbencial, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela condenação da parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, à fl. 236. XIII - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. XIV - Ademais, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial segundo o qual é inviável a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de verificar a sucumbência mínima, haja vista que tal conduta, necessariamente, implica o reexame fático-probatório dos autos, o que também faz incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.470.943/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; e REsp 1.761.898/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 17/9/2021. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.038.133/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 29/6/2022). Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 38566502). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025